Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-78.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É correta a valoração negativa da culpabilidade se o réu praticou o crime enquanto cumpria pena por delito diverso, consoante entendimento do STJ.
2. Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas como majorante, na terceira fase, e da outra como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base.
3. Aplica-se a regra do concurso formal próprio (artigo 69, primeira parte, do Código Penal) considerando que os crimes de roubo e de corrupção de menor foram praticados no mesmo contexto fático.
4. Presentes os requisitos da prisão preventiva, em razão da periculosidade do agente e da necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, deve ser negado o direito de recorrer em liberdade.
5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação deste a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.